Tribunal: TJDFT
Processo: 0714683-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714683-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Clenilton Borges de Lima Ocirene Vieira Bernardes Agravados: Jose Lidio Ataide da Silva Antonio Julio Nogueira da Silva Claudionor da Silva Pereira D e c i s ã o Recebido em regime de plantão às 20h13min. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Clenilton Borges de Lima e Ocirene Vieira Bernardes contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do processo no 0705762-34.2021.8.07.0006, assim redigida: “A parte autora alega que os réus estão modificando a área objeto do pedido de reintegração de posse, o que representaria descumprimento da determinação exarada ao Id 92602206. Pugnam pela fixação de multa. O pleito não merece acolhida e destoa do já decidido nos autos. A decisão ao Id 92602206 ao receber a inicial, de fato, por medida de cautela, advertiu a parte ré para que se abstivesse de promover alterações na área litigiosa, até nova deliberação do juízo sobre a questão. Ocorre que na decisão posterior, proferida na audiência ao Id 97407432, foi indeferido o pedido liminar formulado pela parte autora. Tem-se, assim, que a questão foi reapreciada pelo juízo. O indeferimento da liminar importa a reconsideração da obrigação de não fazer anteriormente fixada em desfavor da parte ré. A parte autora não recorreu da decisão. Assim, nada a prover sobre o pleito formulado pelos autores. Aguarde-se pela resposta do INCRA ao ofício reexpedido ao Id 121084109.” (Ressalvam-se os grifos) Os recorrentes alegam em suas razões recursais (Id. 35139114), em síntese, que ajuizaram ação de reintegração de posse contra os recorridos, tendo por objeto o esbulho de bem imóvel situado na margem da Rodovia DF 330, gleba 81, km 4, Núcleo Rural Sobradinho I, ocorrido aos 17 de maio de 2021. Argumentam que os recorridos têm praticado atos reiterados de turbação, notadamente por meio da ameaça ao regular exercício da posse direta do bem imóvel aludido, assim como o fazem em relação às áreas lindeiras. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata reintegração dos agravantes na posse do bem imóvel em questão, com o acompanhamento de agentes policiais, além da fixação de multa cominatória para o caso de descumprimento ou, subsidiariamente, que os recorridos sejam obrigados a não alterar as características do bem imóvel em questão até o julgamento final do processo. Por fim, requerem o provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. Os recorrentes estão dispensados do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A atividade jurisdicional é ininterrupta, devendo ser assegurada a prestação da tutela jurisdicional mesmo nos períodos que extrapolam o horário regular do expediente forense, de acordo com o princípio estampado no art. 93, inc. XII, primeira parte, da Constituição Federal. Assim, incumbe ao Desembargador designado para o plantão judicial semanal apreciar as medidas necessárias nos estritos casos de extrema urgência e gravidade, nos moldes do art. 4o, § 1o, da Portaria GPR no 697, de 26 de abril de 2022, deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Art. 4o. Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o - No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o - Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o - Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as razões articuladas pelas partes necessariamente devem demonstrar a extrema urgência e gravidade suficientes para justificar o exame do respectivo requerimento durante o regime do plantão judicial. No presente caso verifica-se que os atos de turbação ou de esbulho supostamente praticados pelos recorridos tiveram início há aproximadamente 1 (um) ano, precisamente aos 17 de maio de 2021, de acordo com as alegações articuladas pelos recorrentes, o que afasta a alegada urgência necessária para justificar o exame, durante o plantão judicial, da melhor posse em relação ao bem imóvel em questão. A situação descrita, com efeito, não revela o preenchimento dos requisitos aludidos para justificar o exame no decorrer do plantão judicial. Em verdade, a análise do presente requerimento durante o período de funcionamento regular do expediente forense não tem o efeito de causar, potencialmente, prejuízos às partes. Feitas essas considerações, deixo de apreciar o presente requerimento e determino a distribuição regular dos presentes autos ao Eminente Desembargador designado como Relator natural para o julgamento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini